Tribunal: STF
Processo: ARE 1580491
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dano ambiental. Área de preservação permanente. Demolição de edificação irregular. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, que versava sobre a necessidade de demolição de edificações irregulares em área de preservação permanente.

2. O agravante busca reforma da decisão agravada, alegando inconformismo e buscando a rediscussão de matéria já decidida, sem trazer argumentos suficientes para confrontá-la.

3. A decisão agravada, ao manter o entendimento do Tribunal de origem, confirmou que a área em questão configura zona de preservação permanente, com presunção de ocorrência de dano ambiental e a natureza da obrigação de reparação inerente à coisa, reputando legítima a prevalência do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado sobre o direito de propriedade e concluindo pela imprescindibilidade da demolição das edificações irregulares.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações do agravante são suficientes para desconstituir a decisão agravada; e (ii) saber se o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso é viável em sede de recurso extraordinário e respectivo agravo regimental.

III. Razões de decidir

5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. As alegações do agravante são impertinentes e decorrem de mero inconformismo, buscando a rediscussão de matéria já decidida de acordo com a jurisprudência pacífica do STF.

7. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável e o conjunto probatório, assinalou que a área configura zona de preservação permanente, reafirmando a presunção de dano ambiental e a natureza da obrigação de reparação inerente à coisa.

8. A demolição das edificações, embora não garanta a restauração integral do ecossistema, é necessária para validar a ordem jurídica ambiental e evitar estímulo a novas ocupações indevidas.

9. É legítima a prevalência do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado sobre o direito de propriedade, em conformidade com o princípio da função social da propriedade e da cidade.

10. A controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário.

11. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo regimental desprovido.

_________

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, ARE 1.555.582 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11.9.2025; STF, ARE 1.543.796 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, j. 4.6.2025.